Tribunal: TJMT
Processo: 1022280-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022280-67.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE(S): DRa. MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES
PACIENTE(S): WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JUNIOR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WILLIAN DA SILVA SILVEIRA JUNIOR contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE 1000889-54.2020.8.11.0033), por não ter reavaliado a necessidade da segregação cautelar pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo, por três vezes, em continuidade delitiva - art. 155, § 4°, inciso I, c/c art. 71, todos do CP - (www.pje.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que o paciente estaria preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, “extrapolando o juízo de razoabilidade”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “revogada” a prisão preventiva do paciente (ID 63877452), com documentos (ID 63877463/ID 63877466).
Relatos.
A reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias trata-se de providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, que deve ser aferida no julgamento colegiado, após a análise dos atos processuais produzidos e informações do Juízo singular (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; STJ, HC 589.544/SC – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 25.6.2020; TJMT, HC 1013412-03.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.6.2020.)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO